Tribunal: TJDFT
Processo: 0721299-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721299-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE BRUNE ONOFRE RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de José Brune Onofre Rodrigues, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Plantão de 1a Instância que, nos autos no 0719008-96.2023.8.07.0016 do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 47308010, p. 211). Consta dos autos que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática, em 07/04/2023, das infrações penais de ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica contra a mulher. Ouvido, o representante do Ministério Público Plantonista entendeu não haver suporte para o deferimento do pedido em sede de plantão. A autoridade judicial do NUPLA de 1a Instância acolheu a representação e decretou a prisão preventiva do paciente em 08/04/2023 (ID 47308011, p. 4/14, 136/139, 140/141). O mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente foi cumprido em 10/04/2023. O Ministério Público ofereceu denúncia em 05/05/2023 e imputou ao paciente a prática do crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fatos, previstos no artigo 147, caput, do Código Penal e artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, c/c artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, ambos da Lei no 11.340/2006. Os fatos foram assim narrados: “[...] No dia 7 de abril de 2023, por volta de 18h30 na Rua 19, Quadra 98, Lote 36, Santa Luzia, Vila Estrutural/DF, o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou sua ex-companheira Denise de Melo Jaime Rodrigues de causar-lhe mal injusto e grave, bem como praticou vias de fato contra ela. Segundo restou apurado, a vítima e o denunciado mantiveram pretérita relação íntima de afeto por cerca de dez anos, possuindo filha em comum. No aludido contexto fático, Denise estava no interior de sua casa em companhia da filha, ocasião em que ouviu barulho vindo do portão. No momento, o denunciado — que havia, dias antes, saído do lar após outro episódio violento—, ingressou na área externa da propriedade. Ato contínuo, o denunciado tentou trancar o portão da casa com as duas dentro, oportunidade em que a vítima o confrontou dizendo que ele não poderia estar ali em razão de medidas protetivas, ao que ele a ameaçou dizendo “Fica quietinha, caladinha aí, para não arrumar problema”. Quando a vítima alertou que chamaria a polícia, novamente foi ameaçada por José com as seguintes palavras: “Pensa bem antes de chamar, senão você vai ver uma coisa”. O denunciado, então, ingressou na casa e passou a insultar Denise e ameaçá-la, dizendo: “Não enche o saco, não. Cala a sua boca, senão você vai ver, vai arrumar mais problema.” Em dado momento, objetivando evitar que o agressor retornasse ao lar comum, até mesmo em razão das medidas protetivas já deferidas, Denise pegou as chaves da casa, após o que o denunciado, desejando delas se apossar, agrediu a vítima fisicamente. A filha do casal, criança, interveio, momento em que também foi insultada pelo denunciado de “pirralha” e “vagabunda”. Por fim, a vítima, para não chamar a atenção do agressor, acionou a Polícia Militar pelo WhatsApp. Enquanto aguardava a chegada da guarnição, foi novamente ameaçada pelo denunciado, que disse: “Se eu sair preso daqui você vai ver. Eu vou chamar uns amigos que vão buscar minha chave, vou chamar os meus amigos para entrar aqui dentro e arrancar minha chave de você, ainda mando eles tomarem o seu lote e você ainda pode virar presunto” [...]” Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não é necessária no caso, pois as circunstâncias do fato não configuram gravidade em concreto apta a ensejar qualquer risco à ordem pública. Alega não haver contemporaneidade na decretação da medida, porquanto fundamentada em fatos pretéritos. Ademais, sustenta que a ausência de descumprimento de cautelares anteriores não autoriza o entendimento de que seriam insuficientes para resguardar a vítima. Sustenta que, mesmo que se entenda pela presença dos seus requisitos, a prisão preventiva se tornou excessiva pelo fato de o paciente estar recolhido há 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias, mais tempo, portanto, que a pena mínima cominada às infrações penais. Pede o deferimento da liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a manutenção das medidas protetivas já deferidas, cumuladas com o monitoramento eletrônico, caso assim se entenda. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, as infrações penais envolvem violência doméstica e familiar contra mulher (ameaça e vias de fato), o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Tal previsão foi corroborada pela Lei n.o 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Ademais, a prisão preventiva também é admissível por se tratar de réu multirreincidente, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti está demonstrado pelas declarações dos policiais e da vítima, bem como pelo oferecimento e recebimento da denúncia que imputa ao paciente as infrações penais de ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, porquanto, em princípio, observa-se que apresentou fundamentação concreta para justificar a necessidade e adequação da prisão cautelar do paciente (ID 47308010, p. 211). Com efeito, a autoridade impetrada entendeu insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão diante do histórico de violência doméstica e familiar perpetrado pelo paciente contra a mesma vítima, inclusive com anteriores descumprimentos de medidas protetivas de urgência, indicando que os meios menos gravosos não são suficientes para conter o paciente que insiste em reiterar na prática de infrações criminais em desfavor da ofendida quando em liberdade. No caso em exame, o paciente foi até a residência da vítima e, alcoolizado, entrou na casa e passou a xingá-la e a ameaçá-la de morte caso ela chamasse a polícia e ele fosse preso. Ademais, o paciente supostamente agrediu a vítima quando ela tentou retirar a chave de sua casa que ainda estava em poder dele. Nota-se, portanto, neste juízo de delibação, que a prisão preventiva do paciente se justifica para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, diante do perigo concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que as circunstâncias do fato indicam a gravidade em concreto da conduta de ameaçar a vítima de morte e de agredi-la, bem como o histórico de violência doméstica – do qual se extrai condenações definitivas pelas infrações penais de lesão corporal; descumprimento de decisão judicial que fixa medida protetiva de urgência (seis vezes); ameaça e vias de fato (Ap no 0003645-86.2018.8.07.0016, 0748986-55.2022.8.07.0016, 0725310-78.2022.8.07.0016, 0737374-57.2021.8.07.0016, 0722548-60.2020.8.07.0016, 0713293-78.2020.8.07.0016, 0756975-20.2019.8.07.0016, 0737193-56.2021.8.07.0016) –, evidenciam a prática continuada de delitos em desfavor da mesma ofendida. Portanto, tal contexto associado aos episódios de violência doméstica contra a mesma vítima demonstram, por ora, que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima e que não são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA E INJÚRIA. CRIMES PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e reiteração delitiva do agente. 2. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento simultâneo do disposto nos artigos 312 e 313 do CPP. 3. As circunstâncias fáticas do caso e condições pessoais do paciente não são aptas a afastar a custódia cautelar. 4. A prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena, pois a segregação cautelar tem fins específicos. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1655372, 07371053220228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima, finalidade que, em princípio, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. De outro lado, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “A pena e o regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.” (Acórdão 1656515, 07433011820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, recomenda-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Retifique-se a autuação para incluir a Defensoria Pública do Distrito Federal como impetrante. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador